Tribunal: TJMT
Processo: 0001210-65.2016.8.11.0092
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001210-65.2016.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ANDERSON VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 928.286.711-00 (APELADO), JOAO GABRIEL DESIDERATO CAVALCANTE - CPF: 390.009.428-45 (ADVOGADO), SANDIELY ALVES DOS SANTOS - CPF: 060.865.911-80 (VÍTIMA), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001210-65.2016.8.11.0092

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

APELADO: ANDERSON VIEIRA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONFISSÃO QUALIFICADA – PRETENDIDA PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA SOBRE A ATENUANTE – INVIABILIDADE – ESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO RECOMENDADO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL – CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – HISTÓRICO CRIMINAL CONTURBADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se o réu confessou o crime – ainda que de forma qualificada –, tem direito à atenuante prevista no art. 65, inciso III,
d
, do Código Penal, que deve ser compensada, integralmente, com a agravante da reincidência.

O regime de cumprimento da pena deve obedecer ao
parâmetro básico de avaliação (
quantum
de pena, circunstâncias judiciais e reincidência), previsto no art. 33 do Código Penal. Assim, se a pena é inferior a 4 (quatro) anos, mas o agente é reincidente, o regime intermediário é o que melhor se adéqua à situação.

A substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, não é socialmente recomendável quando o réu ostenta condenação anterior pelo crime de homicídio qualificado, além de responder a outras ações penais.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001210-65.2016.8.11.0092

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

APELADO: ANDERSON VIEIRA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, contra sentença que condenou Anderson Vieira dos Santos à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por 1 (uma) restritiva de direitos, e 10 (dez) dias-multa, por infração ao art. 155,
caput
, do Código Penal (furto).

Em suas razões, assevera que: 1) a confissão do réu foi parcial e irrelevante para o caso, por isso, a reincidência deve preponderar sobre ela; 2) “
o acusado responde a diversos procedimentos criminais nesta comarca, sendo inclusive condenado anteriormente por homicídio qualificado em outro Estado, reforçando a preponderância negativa da agravante sobre a irrelevante “confissão parcial” ao deslinde do feito”
(sic); 3)
a condição de reincidente remenda a imposição de regime mais gravoso; 4) a substituição da pena, por restritiva de direitos, não é socialmente recomendável,

“vez que responde a outros dois processos nesta comarca e foi condenado por homicídio qualificado no Estado de São Paulo”
(sic)
(Id.
21452978).

O advogado constituído pelo réu, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (Id. 21452984).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso (Id. 23066957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019